Tribunal: TJSP
Processo: 2047408-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Colação – Deve ser considerado o valor do imóvel na data da abertura da sucessão (óbito) - Decisão reformada para autorizar a perícia pretendida para apuração do real valor do imóvel – Critérios do artigo 1.847 do Código Civil – Caso concreto em que o imóvel doado integrava à época da morte o patrimônio da donatária - Avaliação conforme valores reais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Colação – Deve ser considerado o valor do imóvel na data da abertura da sucessão (óbito) - Decisão reformada para autorizar a perícia pretendida para apuração do real valor do imóvel – Critérios do artigo 1.847 do Código Civil – Caso concreto em que o imóvel doado integrava à época da morte o patrimônio da donatária - Avaliação conforme valores reais vigentes à época da abertura da sucessão, nos termos do artigo 639, parágrafo único do CPC/2015, a prevalecer sobre o artigo 2.004 do Código Civil (valor atribuído no ato da liberalidade, aliás, quase sempre defasado na prática em casos como o dos autos) – Inteligência do enunciado no 119 da I Jornada de Direito Civil, que ainda que sob a égide do CPC anterior, se aplica no caso concreto, notadamente para evitar o enriquecimento sem causa de um herdeiro em detrimento dos demais - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047408-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são
agravantes ROSELI APARECIDA FELIPPE BISSOLI (INVENTARIANTE), HERMELINDA
PEGORETTI FELIPPE (ESPÓLIO) e JOSÉ FELIPPE (ESPÓLIO), são agravados
ROSELENE MARIA FELIPPE DE ALMEIDA e AMILTON FERREIRA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047408-55.2020.8.26.0000
Voto no 38599
2
Agravo de Instrumento no 2047408-55.2020.8.26.0000
Processo de origem: 1005236-33.2014.8.26.0451
Agravantes: José Felippe e outra (Espólios), por sua inventariante Roseli
Aparecida Felippe Bissoli
Agravados: Roselene Maria Felippe de Almeida e outro
Interessado: Hamilton Ferreira de Almeida
Comarca: Piracicaba
MM. Juíza de primeira instância: José Fernando Seifarth de Freitas
VOTO no 38599
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário Colação
Deve ser considerado o valor do imóvel na data da abertura
da sucessão (óbito) - Decisão reformada para autorizar a
perícia pretendida para apuração do real valor do imóvel
Critérios do artigo 1.847 do Código Civil Caso concreto em
que o imóvel doado integrava à época da morte o
patrimônio da donatária - Avaliação conforme valores reais
vigentes à época da abertura da sucessão, nos termos do
artigo 639, parágrafo único do CPC/2015, a prevalecer sobre o
artigo 2.004 do Código Civil (valor atribuído no ato da
liberalidade, aliás, quase sempre defasado na prática em
casos como o dos autos) Inteligência do enunciado no 119

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047408-55.2020.8.26.0000
Voto no 38599
3
da I Jornada de Direito Civil, que ainda que sob a égide do
CPC anterior, se aplica no caso concreto, notadamente para
evitar o enriquecimento sem causa de um herdeiro em
detrimento dos demais - Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada às fls. 8 que, em sede de inventário consignou que para
efeito de colação, o valor a ser considerado é o da escritura de
doação (R$ 4.000,00), sendo dispensada a investigação sobre o atual
valor. Determinou, então, a retificação pela inventariante das primeiras
declarações e do plano de partilha, utilizando o valor constante da
doação, devidamente atualizado. Após, determinou manifestação da
ora agravada e remessa à contadoria para conferência.
2.
Inconformados, os agravantes alegam, em resumo, que a
investigação deveria ser sobre o valor do imóvel na época da doação,
e que tal decisão está em desconformidade com recente
posicionamento do STJ e parecer do próprio contador judicial, tendo
este último opinado pela nomeação de perito judicial para avaliação
da parte indisponível (fls. 170 dos autos originais) (fls. 4).
3.
Argumentam que o valor do imóvel constante na escritura de
doação estava bem abaixo de seu real valor de mercado na época,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047408-55.2020.8.26.0000
Voto no 38599
4
tanto que o próprio contador do Juízo opinou pela nomeação de perito
judicial. Mencionam precedente do E. STJ (fls. 5).
4.
Pretendem a atribuição de efeito suspensivo (fls. 12) e o
provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “evitando-
se o enriquecimento ilícito de uma única herdeira, determinando o
prosseguimento do feito com realização de perícia para apuração do
real valor do bem trazido a colação na época de sua doação” (fls. 6).
5.
Recebi o agravo na forma de instrumento e concedi efeito
suspensivo (fls. 131/134).
6.
Não houve resposta (fls. 214).
FUNDAMENTOS.
7.
O agravo merece provimento para que se avalie o valor real do
bem ao tempo da sucessão, pelas razões seguintes.
8.
Nos termos do artigo 2.003 do Código Civil, A colação tem por fim
igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos
descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os
donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem
os bens doados. Parágrafo único. Se, computados os valores das
doações feitas em adiantamento de legítima, não houver no acervo
bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047408-55.2020.8.26.0000
Voto no 38599
5
cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou,
quando deles já não disponha o donatário, pelo seu valor ao tempo da
liberalidade.
9.
Também reza o artigo 2.004 que O valor de colação dos bens
doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de
liberalidade. Em regra, tem-se que, sobretudo pela jurisprudência
majoritária, que os valores trazidos à colação devem ser atualizados
monetariamente até a data da abertura da sucessão, conforme já
estabelecia, aliás, o parágrafo único do artigo 1.014, do CPC/73.
10.
Assim, embora considerado o valor ao tempo da liberalidade,
deve ser feita a sua atualização monetária pelos índices próprios de
correção até a data da abertura da sucessão. Nesse sentido há
precedentes desta E. Corte. Confira-se trecho de v. acórdão registrado
sob o no 01540182, nos autos do agravo de instrumento 500.74-4/7-00,
julgado aos 18/12/2007, Rel. Des. Elliot Akel:
Os precedentes jurisprudenciais a respeito do tema e a
legislação aplicável à espécie não dão suporte a
pretensão deduzida pelos agravantes.
É certo que o instituto da colação tem o objetivo de igualar
a legitima, trazendo para o acervo a partilhar bens doados
em antecipação. Para garantir tal igualdade na partilha,
necessária a atualização do valor recebido pelo herdeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047408-55.2020.8.26.0000
Voto no 38599
6
beneficiado
pela
doação,
corroído
pelo
fenômeno
inflacionário e distanciado da atual realidade do mercado.
Para tal fim, a regra do artigo 2004 do Código Civil é clara
ao estipular que o valor, para fins de colação, é aquele
fixado no ato da liberalidade, atualizado até o momento da
sucessão.
Tanto é assim que o MM. Juiz, na decisão agravada,
determinou a realização de perícia técnica dos bens a
colacionar, caso as partes não se componham quanto ao
valor de cada um deles, sendo certo que a pretensão dos
recorrentes não encontra amparo nas disposições legais
aplicáveis (Destaquei).
11.
No caso concreto, deve ser considerado o valor do imóvel na
data da abertura da sucessão (óbito), como se verá.
12.
Assim, a decisão merece ser reformada para autorizar a
perícia/avaliação pretendida para apuração do real valor do imóvel,
com base nos critérios do artigo 1.847 do Código Civil, segundo o qual
Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da
sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se,
em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação.
13.
Registre-se que o imóvel doado integrava à época da morte o
patrimônio da donatária, devendo ser realizada avaliação conforme
valores reais vigentes à época da abertura da sucessão, nos termos do
artigo 639, caput e parágrafo único do CPC/2015, segundo o qual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047408-55.2020.8.26.0000
Voto no 38599
7
No prazo estabelecido no art. 627 o herdeiro obrigado à
colação conferirá por termo nos autos ou por petição à
qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já
não os possuir, trar-lhes-á o valor.
Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha,
assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário
fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da
abertura da sucessão. (Destaquei).
14.
De fato, o valor atribuído no ato da liberalidade, aliás, quase
sempre se apresenta defasado na prática em casos como o dos autos,
em que houve escritura de doação, como ressaltado pelos recorrentes.
15.
Aplica-se aqui também o enunciado no 119 da I Jornada de
Direito Civil, que ainda que sob a égide do CPC anterior, incide no caso
concreto, notadamente para evitar o enriquecimento sem causa de
um herdeiro em detrimento dos demais (Artigo 884 do Código Civil). Tal
enunciado reza que:
Para evitar o enriquecimento sem causa, a colação será
efetuada com base no valor da época da doação, nos
termos do caput do art. 2.004, exclusivamente na hipótese
em que o bem doado não mais pertença ao patrimônio do
donatário. Se, ao contrário, o bem ainda integrar seu
patrimônio, a colação se fará com base no valor do bem
na época da abertura da sucessão, nos termos do art. 1.014
do CPC, de modo a preservar a quantia que efetivamente
integrará a legítima quando esta se constituiu, ou seja, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047408-55.2020.8.26.0000
Voto no 38599
8
data do óbito (resultado da interpretação sistemática do
art. 2.004 e seus parágrafos, juntamente com os arts. 1.832 e
884 do Código Civil). (Destaquei).
16.
Nesse sentido, há precedente deste E. TJSP:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário Colação
A legítima em regra deve ser calculada no momento da
abertura da sucessão segundo os critérios do art. 1.847 do
Código Civil, assim como, no caso, o valor dos imóveis
doados, por ainda integrarem à época da morte o
patrimônio dos donatários - Avaliação da totalidade dos
bens conforme valores reais vigentes à época da abertura
da sucessão - Conflito do art. 639 co CPC/2015 com o art.
2.004 do Código Civil, acerca do momento em que se deve
proceder o cálculo dos bens
Recurso provido (Relator
Alcides Leopoldo e Silva Júnior, 2a Câmara, Agravo
2064287-45.2017.8.26.0000,
j.
aos
1o.9.2017),
Acórdão
registrado sob no 2017.0000665444).
17.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso
para autorizar a perícia/avaliação pretendida, nos moldes referidos, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047408-55.2020.8.26.0000
Voto no 38599
9